Tribunal: TJSP
Processo: 2071114-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada. Inconformismo. Inteligência dos artigos 779, I, do CPC, e artigos 265, 1.643 e 1.644 do CC. Executada casada sob o Regime da Comunhão Parcial de Bens. Embora as dívidas e obrigações não se comuniquem, ao menos metade dos bens adquiridos após a união

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada. Inconformismo. Inteligência dos artigos 779, I, do CPC, e artigos 265, 1.643 e 1.644 do CC. Executada casada sob o Regime da Comunhão Parcial de Bens. Embora as dívidas e obrigações não se comuniquem, ao menos metade dos bens adquiridos após a união passam a fazer parte do patrimônio do devedor, sem que sobre eles possa existir uma blindagem para efeitos de penhora. Possibilidade de pesquisa de ativos em nome do companheiro da executada, resguardando-se, no entanto, a metade que lhe é cabível. Decisão reformada. Agravo provido.